Tribunal: STF
Processo: ARE 1095805
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma que negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, nos seguintes termos:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Oficial da Polícia Militar. Conselho de Justificação. Suspensão do processo administrativo disciplinar até que se possa fazer presente o interessado. 4. Mandado de segurança que determina sobrestamento do trâmite processual. Ausência de decisão definitiva de causa. Súmula 735. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009”. (eDOC 17)
    Nas razões recursais, sustenta-se que acórdão embargado diverge de precedentes da Primeira Turma e do Plenário do Supremo Tribunal Federal, que reconhecem a natureza definitiva de decisão concessiva em mandado de segurança e a possibilidade do trâmite de processo administrativo contra policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta.
    Alega-se, ainda, que deve ser afastado o óbice ao cabimento do recurso extraordinário constante da súmula 735 do Supremo, porque, no caso, o sobrestamento do procedimento administrativo até o julgamento da ação penal é o pedido principal da ação jacente.
    São citados, como paradigmas do dissenso, o Agravo de Instrumento 832.877 e os Recursos Extraordinários com Agravo 988.540 e 1.012.843, que tratam dos parâmetros de incidência da Súmula 735, bem como o ARE 691.306, que afirma não haver óbice à aplicação de sanção disciplinar administrativa antes do trânsito em julgado da ação penal, dada a independência das instâncias judicial e administrativa.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DISSENSO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DA SUSPENSÃO. PRESENÇA DO JUSTIFICANTE PRESO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO.PRESCINDIBILIDADE. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS. 1. Embargos de divergência opostos contra acórdão que manteve negativa de seguimento a recurso extraordinário, ao argumento de não ser cabível o recurso contra decisão não definitiva. 2. Possível perda superveniente do interesse, ante a notícia da condenação penal do embargado e da retomada do curso do processo administrativo perante o Conselho de Justificação. 3. A circunstância de os acórdãos confrontados não enfrentarem o mesmo thema decidendum – já que um trata do direito de presença do acusado e o outro da independência entre as esferas administrativa e judicial – implica reconhecer a ausência de dissenso, não comportando conhecimento os embargos de divergência. 4. As circunstâncias de os acórdãos paradigmas não enfrentarem a questão da natureza jurídica da decisão que determina o sobrestamento de procedimento administrativo na pendência de ação penal referente aos mesmos fatos e de serem idênticas as conclusões dos acórdãos confrontados – no sentido do não cabimento de recurso extraordinário contra decisão não definitiva – levam ao reconhecimento da ausência de dissenso. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, opondo-se ao acórdão embargado, admite o trâmite de processo administrativo contra militar para apurar a prática de faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta. 6. A possibilidade de interrogatório por videoconferência, sem que isso ocasione afronta ao contraditório e à ampla defesa, leva a concluir que a invocação do direito de presença não é óbice intransponível ao trâmite do processo administrativo quando em curso a ação penal pelos mesmos fatos. – Parecer pela prejudicialidade do recurso, ante possível perda superveniente do objeto, ou, persistindo o interesse jurídico, pelo não conhecimento dos embargos, mas, uma vez superado o óbice do não cabimento, pelo provimento dos embargos de divergência”. (eDOC 23)
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    O recurso não merece prosperar.
    Inicialmente, ressalto que o art. 1.043 do CPC/2015 prevê o cabimento dos embargos de divergência contra decisão proferida em recurso extraordinário e recurso especial. Eis o teor desse dispositivo:
    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:
    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;
    II - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016)
    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;
    IV – (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016)”.
    Verifico, assim, que o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das citadas hipóteses legais.
    De fato, cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu o embargante, vez que as situações fáticas trazidas são diversas.
    Reconheço que esta Corte fixou a tese de que “é possível a exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta” no julgamento do ARE 691.306, cuja ementa transcrevo a seguir: 
    “SERVIDOR PÚBLICO. Policial Militar. Processo administrativo. Falta disciplinar. Exclusão da corporação. Ação penal em curso, para apurar a mesma conduta. Possibilidade. Independência relativa das instâncias jurisdicional e administrativa. Precedentes do Pleno do STF. Repercussão geral reconhecida. Jurisprudência reafirmada. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Apresenta repercussão geral o recurso que versa sobre a possibilidade de exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta”.(ARE 691306 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 11.9.2012)
    No entanto, no caso em apreço, a decisão embargada assentou que o Tribunal de origem, ainda que julgando o mérito do mandado de segurança interposto pelo recorrido, o fez para deferir providência meramente processual, sobrestando o procedimento administrativo do Conselho de Justificação até que o acusado, encarcerado em outro Estado da Federação, pudesse estar fisicamente presente aos atos processuais. 
    Assim, o fundamento do acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi o direito de presença física do justificante, em vista da obrigatoriedade de suspensão do processo administrativo até que o justificante possa fazer-se fisicamente presente. Portanto, não há falar em similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o ARE 691.306.
    Transcrevo, a seguir, a ementa dos demais acórdãos indicados como paradigmas pelo embargante:
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MEDIDA LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA: ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE 988540 ED-AgR, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 16/10/2017, DJe-247, de 27-10-2017) 
    “DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 735/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula 735/STF. 2. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1012843 AgR, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, DJe-103, de 18-05-2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO É CABÍVEL RECURSO EXTRAORIDNÁRIO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE OU INDEFERE MEDIDA LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SÚMULA 735/STF. 1. A Súmula 735 do STF dispõe que: "não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". Precedentes: RE 263.038, 1ª Turma, Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.04.00, AI 439.613AgR, rel. Min. Celso de Mello, DJ de 24.06.03. 2. É que as medidas liminares de natureza eminentemente satisfativas são conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança (art. 273, § 4º, art. 461, § 3º, primeira parte, art. 798 e art. 804 do CPC), por isso que não representam pronunciamento definitivo e se sujeitam à modificação a qualquer tempo (CPC, art. 273, § 4º, art. 461, § 3º, parte final, e art. 807), reclamando confirmação ou revogação na decisão final. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 832877 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13/09/2011, DJe-186, de 28-09-2011)
    Verifica-se, pois, que a Primeira Turma, nos referidos julgados, fixou a tese do não cabimento de recurso extraordinário contra decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, por não haver, nesses casos, julgamento definitivo, sendo as decisões passíveis de modificação ou revogação a qualquer tempo pela instância a quo. No mesmo sentido, também o acórdão recorrido reconheceu não caber recurso extraordinário contra decisão não definitiva, não havendo o que se falar em dissenso na espécie. 
    Destaco que o debate sobre a natureza da decisão que determina o sobrestamento do processo administrativo militar – se liminar ou definitiva – não consta dos acórdãos paradigmas. Dessa forma, identifica-se a ausência de similitude fática entre os acórdãos paradigmas e o acórdão embargado.
    Nessas circunstâncias, é manifesta a inadmissibilidade dos embargos de divergência, conforme entendimento sedimentado do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:
    “Embargos de divergência. Ausência de similitude fática entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido. Embargos não conhecidos. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário desta Corte, desde que tratem ambos do mesmo thema decidendum” (AI 378.629 AgR-ED-EDv, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010)
    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis (art. 21, § 1º, c/c art. 332 do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente